Tribunal: TJPA
Processo: 0806266-90.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806266-90.2025.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY CARLOS DIAS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0806266-90.2025.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: SIDNEY CARLOS DIAS ALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CP). DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por Sidney Carlos Dias Alves contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime aberto, objetivando absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base ao mínimo legal, concessão de sursis especial e exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: i) suficiência probatória para manutenção da condenação, valorando a palavra da vítima corroborada por laudo pericial; ii) adequação da dosimetria, com redimensionamento da pena-base por valoração negativa isolada dos motivos do crime; iii) cabimento de sursis simples em razão da natureza do delito; iv) exclusão da indenização por danos morais ante pedido genérico na denúncia, conforme orientação revisada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pelo depoimento firme da vítima Patrícia Souto Gomes, ratificado em juízo e fase policial, e pelo Laudo Pericial nº 2024.01.008918-TRA, que atesta escoriações e edema na mucosa labial, em harmonia com a narrativa de agressão física no âmbito doméstico, conferindo relevância à palavra da ofendida nos crimes dessa natureza.

4. Rejeitada a absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório, colhido sob contraditório, é idôneo, não incidindo in dubio pro reo ante certeza quanto ao fato e autoria.

5. Na dosimetria, subsistindo apenas uma circunstância judicial desfavorável (motivos do crime por discussão fútil em contexto de violência de gênero), aplica-se fração de 1/8 sobre o intervalo entre mínimo (3 meses) e máximo (1 ano) da pena anterior à Lei nº 14.994/2024, fixando pena-base em 4 meses e 4 dias de detenção; mantido regime aberto e sursis simples, vedado o especial pela Lei nº 11.340/2006, art. 17.

6. Provido o pedido de exclusão dos danos morais (R$ 500,00), pois o pedido genérico na denúncia, sem indicação de valor mínimo, viola contraditório e ampla defesa, conforme REsp nº 1.986.672/SC da 3ª Seção/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte para redimensionar a pena a 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção em regime aberto, excluir condenação por danos morais e manter os demais termos, inclusive sursis simples.
Tese de julgamento: Nos crimes de lesão corporal em violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade quando corroborada por elementos periciais; a dosimetria observa discricionariedade regrada pelo art. 59 do CP, com exasperação proporcional por motivos fútil; danos morais exigem pedido expresso com valor mínimo na denúncia para fixação no art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 77, § 2º, 78, 129, § 13, 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 155, 381, III, 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 17; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021; TJ-MS AC 00138637820218120001, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 07/01/2025; STJ REsp nº 1.986.672/SC (3ª Seção); AgRg no REsp 2049194/RS; TJPA Acórdão nº 143756 (2014.3.022707-0), Rel. Des. Vera Araújo de Souza

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0806266-90.2025.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: SIDNEY CARLOS DIAS ALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
SIDNEY CARLOS DIAS ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
1ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB.

Narrou a denúncia, (id.31726232):

Que no 25/08/2024, por volta de 06h, em residência particular localizada na passagem São Benedito, n° 103, no bairro da Sacramenta, nesta cidade, o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima PATRÍCIA SOUTO GOMES, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo n° 2024.01.008918-TRA (ID nº 140100838, p. 08).

Consta nos autos o depoimento da vítima (ID nº 140098087, p. 06) informando que, tem um relacionamento casual com o denunciado, vez que estes "ficam há algum tempo", no dia dos fatos ambos teriam saído juntos para uma festa, quando na ocasião SIDNEY começou a flertar com outra mulher. Seguido a isso, a ofendida foi falar com a supracitada mulher, informando-a que o denunciado estava com ela, tendo ela entendido e se afastado. Contudo, logo em seguida, a vítima e o acusado passaram a discutir, tendo ele sumido na festa e a vítima se dirigido até a casa dele.

Ocorre que, a vítima estava deitada, quando, no momento em que SIDNEY chegou na residência passou a puxar a vítima pelos cabelos, e em seguida desferiu dois socos em seu rosto, atingindo a boca de PATRÍCIA, instante em que a irmã do denunciado apareceu, e a vítima pediu para que ela solicitasse um uber, e se dirigiu a via pública, quando um terceiro vendo sua situação a ofereceu carona e a deixou em casa.

Corroborando as declarações da vítima, o laudo pericial supra descreve escoriação avermelhada irregular, medindo 4,0cm x 1,0cm, sobre edema traumático de médio volume, localizada na mucosa labial superior à direita, sendo tais lesões compatíveis com o descrito pela vítima. .(...)”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13, do CPB, c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia foi recebida 15/05/2025 (id.31726233);

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31726226-pág.4-5)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco. (id.31726225; 31726226)

Laudo de Exame de Corpo de Delito. (id.31726225-pág 8-9)

Medida Protetiva. (id.31726226-pág.7)

Relatório Final do IPL. (id.30769821-págs.27/28)

Citação do réu. (id.31726242)

Defesa prévia. (id.31726245)

Termo de Audiência. (id.31726258)

Mídias de audiência. (id.3726259-31726260)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.31726262)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 31726365)

Alegações finais da defesa. (id.31726368)

Em Sentença prolatada (id.31726371), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
SIDNEY CARLOS DIAS ALVES
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB.

Em razões recursais
a defesa, (id.31726385) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas; 2) Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal e 3) Aplicação do sursis especial por ser medida mais adequada à condições e à realidade do caso concreto; 4) Exclusão da condenação ao pagamento de indenização, pois, embora o Ministério Público tenha requerido reparação por danos morais, o fez de forma genérica, sem indicação do valor pretendido, o que inviabiliza sua fixação, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões
(id.31726389), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo apenas para fixar a pena-base do réu em 1 (um) ano.

Nesta instância superior (
id.33936671), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
SIDNEY CARLOS DIAS ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
1ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de insuficiência de provas, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima e em um contexto extremamente duvidoso.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

SIDNEY CARLOS DIAS ALVES
foi denunciado como incurso na pena do artigo
129, § 13, do CPB, pelo fato ocorrido em
25/08/2024, por volta de 06h, em residência particular localizada na passagem São Benedito, n° 103, no bairro da Sacramenta, nesta cidade, ocasião que o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima PATRÍCIA SOUTO GOMES, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo n° 2024.01.008918-TRA (id 31726225-pág.8).

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
PATRÍCIA SOUTO GOMES
foram as mesmas prestadas em delegacia (id. 31726226-pág.6), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial nº 2024.01.008918-TRA (id.
31726225-pág.8) q
ue atesta ofensa à integridade física, no qual se trata de
"
escoriações avermelhada irregular, medindo 4,0cm x 1,0cm, sobre edema traumático de médio volume, localizada na mucosa labial superior à direita.”

Em depoimento prestado pela ofendida
PATRÍCIA SOUTO GOMES
declarou, conforme trecho da sentença (id.31726371, pág.3):

“QUE namorava com o acusado, estavam juntos a mais de um mês e se encontravam durante a semana e no fim de semana que sempre que saiam juntos a ofendida dormia junto com ele que foi para um aniversario com o acusado, que beberam, que o acusado ficou de gracinha com uma moça que foi tirar satisfação com a moça que não chegou a brigar com a moça, disse pra ela que o acusado estava acompanhado que após isso começaram a discutir na saída e foram em direção a casa do acusado e o acusado sumiu na feira que quando perdeu o acusado de vista foi para casa do acusado sem ele saber, pois queria conversar com o acusado que a casa do acusado estava aberta que chegou em casa e se deitou e quando acordou o acusado a puxou e deu dois socos que o acusado não falou nada, somente agrediu a ofendida que o acusado estava brabo que a ofendida e o acusado não estavam tão bêbados. que o acusado já tinha ameaçado bater na ofendida que após a agressão cortou relações com o acusado que não moram juntos que depois foi para sua casa
”

O réu
SIDNEY CARLOS DIAS ALVES

alegou, conforme termos da sentença. (id
31726371-pág.3-4)

“QUE
que não namorava com a ofendida, que ficou apenas uma vez com a ofendida; que no aniversario a ofendida foi atras dele que o acusado foi para uma festa para se afastar da ofendida e ela foi atrás dele que estava dançando e a ofendida foi chamar atenção da menina e mandou a ofendida para casa dela em um uber que a ofendida foi na sua casa somente uma vez e ficou com a ofendida uma semana antes do fato que após ficar com a ofendida tiveram um contato e não combinaram mais nada somente a ofendida manda mensagem para o acusado que a ofendida estava convidada para o aniversario não conversou com a ofendida e não sabe como a ofendida descobriu onde ele estava que não sabe em que momento a ofendida chegou e somente viu a ofendida conversando com a moça que começou a dançar com a moça 30 minutos depois de chegar; que a ofendida foi para outra mesa que quando acabou a festa a ofendida foi chamar o acusado para dançar que a festa acabou 6 da manhã; que quando chegou na sua casa a ofendida estava deitado na sua cama que tinha bebido e a ofendida estava bêbada que apenas pediu para a ofendida sair; que a ofendida ficou falando que desceu e chamou sua irmã, que foi para o andar de baixo de sua casa, que a ofendida somente saiu do local; que sua irmã não disse nada.”

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida fisicamente, que o réu teria a puxado e deu dois

socos,
há ainda a comprovação da agressão física,
relatada pela ofendida, através do Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2024.01.008918-TRA (id.
31726225-pág.8)
, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

PATRÍCIA SOUTO GOMES
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A defesa não se desincumbiu em desconstituir o acervo probatório colhido no qual restou comprovada a materialidade e autoria delitiva.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
SIDNEY CARLOS DIAS ALVES
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA PARA SEU MÍNIMO LEGAL.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância desfavorável ao réu (motivos do crime), aplicando a pena-base acima do seu mínimo legal, conforme trecho da sentença que trago à colação:

“(...)Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.”

A lesão corporal contra mulher no contexto doméstico (art. 129, §13, CP), motivada por mera discussão, configura violência de gênero e justifica a valoração negativa, não afastando a sua negativação. A agressão caracterizou um motivo fútil, revelando maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base. A motivação transcendeu a normalidade esperada para o tipo penal.

Diante disso, a valoração negativa do crime encontra respaldo nas jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 . DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, II, do Código Penal)à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Pretensão recursal de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como de majorar a fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime; e (ii) determinar a adequação do quantum aplicado para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A fundamentação da sentença para valorar negativamente a culpabilidade é idônea, ao destacar o dolo intenso do apelante, que desferiu três golpes de faca na vítima em momentos distintos, causando ferimentos graves em regiões sensíveis do corpo (rosto e cabeça). Tal conduta evidencia elevado grau de censurabilidade, extrapolando as condições intrínsecas do tipo penal. 4. A valoração negativa dos motivos do crime encontra respaldo, considerando que o delito foi cometido por motivo fútil: a recusa da vítima em cancelar uma compra realizada pelo apelante . Tal comportamento revela um desprezo pelas relações interpessoais e reforça a reprovabilidade da conduta. 5. As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, dado o impacto duradouro na vida da vítima, que sofreu sequelas permanentes, perda de sensibilidade e necessidade de uso contínuo de medicamentos e tratamento médico. Tais efeitos superam a gravidade inerente ao tipo penal . 6. A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 foi devidamente fundamentada, pois a confissão não foi determinante para a elucidação dos fatos. A individualização da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A fundamentação concreta, idônea e individualizada permite a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime quando estas extrapolam os limites do tipo penal . 2. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser proporcional ao grau de contribuição efetiva para a elucidação dos fatos, respeitando o princípio da individualização da pena." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, e 129, § 2º, II; CF/1988, arts . 5º, XLVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1573542/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j . 12.05.2020, DJe 20.05 .2020; STJ, AgRg no REsp 1721912/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 11 .06.2019, DJe 21.06.2019; TJMS, Apelação Criminal n . 0003802-72.2019.8.12 .0020, Rel. Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 31 .01.2023; TJMS, Apelação Criminal n. 0001770-49.2022 .8.12.0001, Rel. Des . Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 22.03.2024. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00138637820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 07/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2025)

No entanto, não consta dentre a dosimetria aplicada, fundamentação para a pena fixada, de modo que se entende pelo redimensionamento da pena, a fim de que seja fixada a reprimenda justa e adequada ao recorrente, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, imposta pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Passa-se, assim, à reanálise do cálculo dosimétrico realizado pelo juiz de primeiro grau.

Há que se considerar que o crime ocorreu em
2
5/08/2024, anterior, portanto, a lei nº 14.994/2024, sancionada em 09/10/2024,
no qual previa a pena de detenção
,
de três meses a um ano
.

Assim, subsiste somente uma circunstância judicial desfavorável (motivo do crime), e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável (STJ – AgRg no HC 548.785/RJ e STF – Ro em HC 208.318/SC), determino a pena-base do apelante a de
04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção
.

Na segunda e terceira fase, diante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento/diminuição de pena, por incurso na conduta proibitiva do art. 129, §13º do CP, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

DA APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL

A defesa se insurge contra a aplicação do sursis concedido,
tendo em vista que não fora considerado pelo MM. Juízo de 1º grau que as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao apelante, de modo que deveria lhe ser concedido o sursis especial ao invés do simples.

O sursis configura-se como benefício penal destinado a obviar o encarceramento desnecessário, promovendo a ressocialização do agente e a prevenção da reincidência, nos casos em que a periculosidade do réu e a gravidade concreta do delito não impõem o cumprimento efetivo da pena privativa de liberdade.

O recorrente pleiteia a concessão do sursis especial, nos termos do § 2º do art. 78 do CPB. Contudo, o delito em exame foi perpetrado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que obsta a outorga de benefícios aptos a mitigar o rigor da sanção penal, mormente diante de condutas reiteradas ou de risco à integridade física ou psicológica da ofendida, conforme preconiza o art. 17 da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, o sursis especial pressupõe a imposição de condições específicas de conduta ao condenado (tais como a reparação do dano, a proibição de frequentar determinados locais e a prestação de serviços à comunidade), mas revela-se incompatível com o regime jurídico protetivo intensivo da mulher, que veda a flexibilização da resposta estatal em tais hipóteses. Assim, revela-se cabível o sursis etário simples, em consonância com os requisitos do § 1º do art. 77 do CPB.

Não há qualquer reparação a ser feita neste ponto.

DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS À VÍTIMA

A defesa por fim, requereu a exclusão do valor da indenização paga à vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que embora o Ministério Público tenha formulado pedido de reparação por danos morais na denúncia, observa-se que o fez de forma genérica, sem indicar o valor pretendido, o que compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão à defesa.

Na sentença, o juízo a quo fundamentou a fixação do quantum indenizatório no entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 1.675.874/MS (2017/0140304-3), que admitia a condenação a título de dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher, bastando pedido expresso na inicial acusatória, ainda que genérico e independentemente de prova específica.

Com efeito, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o magistrado deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Por longo período, prevaleceu na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que seria suficiente a existência de pedido expresso na denúncia, ainda que sem a indicação do valor pretendido, especialmente em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Todavia, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Recurso Especial nº 1.986.672/SC
, revisou tal orientação, firmando entendimento no sentido de que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos exige, cumulativamente: (a) pedido expresso na inicial acusatória e (b) indicação do valor mínimo pretendido, a fim de possibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

Nesse sentido:

“A Terceira Seção deste Tribunal incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.” (AgRg no REsp 2049194/RS).

No caso concreto, verifica-se que o órgão ministerial, na denúncia, requereu a fixação de reparação civil com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porém o fez de forma genérica, sem especificar o valor mínimo pretendido.

Dessa forma, à luz do entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação do montante indenizatório impede a fixação do valor mínimo na sentença penal condenatória, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre ressaltar que o afastamento da indenização mínima na esfera penal não impede que a vítima busque eventual reparação civil na via própria, caso assim entenda.

Diante desse contexto, impõe-se o provimento do recurso para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE parcial PROVIMENTO
, para
alterar
a pena aplicada para
04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção, com exclusão da condenação pelos danos morais,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026